Tribunal: STF
Processo: RHC 181883
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em Habeas corpus. Crime de lavagem de capitais. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Causa especial de aumento. Habitualidade criminosa. Compatibilidade. Fração estipulada. Proporcionalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Celso Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 514.807/SC (evento 3, fls. 46-65).
    O Recorrente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro (arts. 35 c/c art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006 e 1º, I, § 4º, primeira parte, da Lei nº 9.613/1998) (evento 2, fls. 12-234).
    Em sede de Recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena, em relação ao crime de associação para o tráfico internacional de drogas, para 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. Considerado o concurso material dos crimes, a reprimenda definitiva restou fixada em 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado (evento 2, fls. 235-252). 
    Na sequência, opostos embargos de divergência e petição no Superior Tribunal de Justiça. Os embargos foram indeferidos liminarmente, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro (evento 2, fls 372/ 376), porém declarada extinta, quanto ao delito de associação para o tráfico, a punibilidade do Recorrente. (evento 2, fls. 377/378).
    Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do HC 514.807/SC, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena do crime de lavagem de capitais para 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias, em regime inicial semiaberto (evento 3, fls. 4-20). Ato contínuo, manejado, sem sucesso, agravo regimental (evento 3, fls. 46-65).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. CRIME ANTECEDENTE. AUTONOMIA. CAUSA DE AUMENTO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. AFASTAMENTO. ALEGADA PRETENSÃO QUE DESAFIA A MOLDURA FÁTICA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    – Para a configuração do delito de lavagem de capitais não é necessária a condenação pelo delito antecedente, tendo em vista a autonomia do primeiro em relação ao segundo. Basta, apenas, a presença de indícios suficientes da existência do crime antecedente, o que, no caso, restou fartamente configurado. Precedentes.
    – Ademais, no caso, o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 1º, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, segundo o qual, pela redação vigente quando da prolação da sentença, comete o delito aquele que ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal e, na redação do inciso I, de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins. Verifica-se, portanto, que o crime antecedente, no caso, refere-se ao delito de tráfico de drogas e não ao delito de associação para o tráfico, como argumenta da defesa, o qual sequer constava da redação da lei à época dos fatos.
    – Assentou o Tribunal a quo que a prática do delito antecedente ocorreu desde 1999, anteriormente portanto ao delito de lavagem de capitais, moldura fática que não pode ser modificada nesta instância e pela via angusta do habeas corpus.
    – Foi aplicada pelas instâncias ordinárias, ao caso, a primeira parte do referido parágrafo 4º, a qual se baseia na exasperação da pena pela habitualidade da conduta do agente, tanto que o juízo de primeiro grau ressaltou o longo período de cometimento dos delitos e o elevado número de eventos identificados cuja autoria foi atribuída ao condenado (onze).
    – A afastamento da referida causa de aumento, como objetiva a defesa, ao fundamento de não estar demonstrada a habitualidade da conduta, uma vez que teriam ocorrido apenas dois delitos de lavagem de capitais, demanda a revisão de matéria fático-probatória, tarefa inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.
    – Considerado o considerável período de tempo em que ocorreu a prática criminosa, de 1999 a 2006, bem o elevado número de eventos atribuídos ao paciente (onze ocorrências), deve ser aplicada fração superior à mínima, para exasperar a pena pela incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
    – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa argumenta, em síntese, inaplicabilidade da causa especial de aumento de pena, prevista no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, porquanto não restou demonstrada a habitualidade da conduta. Sustenta que se trata de crime permanente, razão pela qual incompatível com habitualidade. Requer, na medida liminar e no mérito, o afastamento da causa especial de aumento de pena, e, subsidiariamente, a redução da fração em seu mínimo legal de 1/3 (um terço) (evento 3, fls. 69-87).
    É o relatório.
    Decido.
    A decisão condenatória transitou em julgado em data anterior à impetração do presente writ. Ou seja, as questões puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Ressalto que a dosimetria persegue um resultado qualitativo – não aritmético – necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria).
    De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a pretensão demanda a revisão de matéria fático-probatória, tendo em vista a moldura fática fixada pelas instâncias de origem em sentido contrário (ante o elevado número de eventos identificados cuja autoria foi atribuída ao condenado - onze). Tal tarefa é, portanto, inviável em sede de habeas corpus. Por fim, considerando o período de tempo em que ocorreu a prática criminosa, de 1999 a 2006, e o número de eventos atribuídos ao paciente (no caso, onze ocorrências), apliquei a fração de 2/5 para exasperar a pena pela incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/98, o que resultou em uma pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa. Como é cediço, quanto à dosimetria, o órgão julgador deve, ao individualizar as penas, examinar com acuidade os elementos, empíricos e subjetivos, que contornam a empreitada criminosa, obedecidas e sopesadas - com certo grau de discricionariedade - as circunstâncias judiciais; eventuais agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição incidentes, na forma do art. 68, caput, do Código Penal, para aplicar, de forma proporcional e fundamentada, a reprimenda necessária e suficiente à reprovação do crime (AgRg no AREsp 1395427/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019), o que foi feito no caso, tendo em vista a devida indicação das circunstâncias concretas e particulares da prática delituosa, as quais ensejaram a aplicação da referida fração de aumento. Não há se falar, assim, no apontado constrangimento ilegal”. 
    Destaco, nesse contexto, que esta Suprema Corte, ao contrário do sustentado pelo recorrente, já reconheceu a compatibilidade da causa de aumento prevista no art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/98, com a natureza permanente do crime de lavagem de capitais. Nesse sentido: “A narrativa acusatória que relata habitualidade nas práticas alegadamente criminosas imputadas aos acusados é suficiente, em fase de análise do requisito descritivo da inicial, a viabilizar a presença, em tese, da causa de aumento prevista no §4º do artigo 1º da Lei 9.613/98. O apontamento de práticas de crimes de lavagem de bens, valores e direitos protraídos no tempo não autoriza a exclusão prematura dessa majorante” (INQ 3.980/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.6.2018).
    Outrossim, o acórdão recorrido está parametrizado com a jurisprudência desta Corte. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. 
    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao conceder, de ofício, ordem de habeas corpus, para reduzir a reprimenda do recorrente, estabeleceu a fração de incidência da causa em aumento em 2/5 (dois quintos) de forma fundamentada e atenta às balizas do caso concreto. 
    Portanto, não houve ilegalidade na aplicação da causa de aumento acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 
    De resto, inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Assim, ‘A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso); ‘A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso’ (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora